Tribunal: TJMT
Processo: 1010953-18.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010953-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FRANCISCO TARQUINIO DALTRO - CPF: 143.386.611-00 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO PARCELADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE. GARANTIA POR HIPOTECA DO PRÓPRIO BEM. DESNECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que indeferiu a expedição de Carta de Arrematação e Mandado de Imissão na Posse em favor de arrematante de imóvel, sob o fundamento de inexistência de quitação integral do preço

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se é necessária a quitação integral do valor da arrematação para a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na Posse, na hipótese de pagamento parcelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 895, § 1º, do CPC autoriza o pagamento parcelado da arrematação de imóvel, desde que haja pagamento mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) à vista e garantia do saldo por hipoteca do próprio bem.

4. O artigo 901, § 1º, do CPC determina a expedição da Carta de Arrematação e do mandado de imissão na posse após o depósito da entrada, prestação de garantias e pagamento da comissão do leiloeiro, sem exigir quitação integral.

5. A exigência de pagamento integral para expedição da Carta de Arrematação não encontra respaldo legal, pois a hipoteca do próprio bem, nos casos de pagamento parcelado, constitui garantia idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na Posse não depende da quitação integral do preço quando o pagamento é parcelado nos termos do art. 895 do CPC. 2. A hipoteca do próprio bem arrematado constitui garantia idônea e suficiente para assegurar o saldo devedor.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 895, § 1º, §§ 4º e 5º, e 901, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RAI nº 1005127-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2025, DJE 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ramon de Oliveira Martins
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1053734-73.2019.8.11.0041 ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em desfavor de Francisco Daltro.

A Juíza singular indeferiu a expedição da Carta de Arrematação, condicionando-a à quitação integral do valor da arrematação.

O Recorrente sustenta que a lei não exige quitação integral para expedição da Carta, mas apenas o depósito inicial ou a prestação de garantias pelo arrematante, por hipoteca sobre o próprio bem, e pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas, condições, que segundo afirma, foram cumpridas.

Alega evidente prejuízo financeiro, pois a retenção da Carta de Arrematação o impede de exercer os plenos poderes inerentes à propriedade.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com a expedição da Carta de Arrematação e o registro da propriedade e averbação da hipoteca judicial como garantia do saldo devedor.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 353499877).

Manifestação dos Recorridos juntadas nos Id’s 354627856 e 358262383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ramon de Oliveira Martins
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1053734-73.2019.8.11.0041 ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em desfavor
de
Francisco Tarquinio Daltro
.

Na origem, o Recorrente arrematou imóvel em leilão judicial promovido nos autos da Execução pelo valor de R$ 279.384,08 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), e optou pelo pagamento parcelado, nos termos do artigo 895, § 1º, do Código de Processo Civil.

Conforme estabelecido no edital e no auto de arrematação, o Recorrente efetuou o pagamento da entrada no valor de R$ 69.846,02 (sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e dois centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance, bem como quitou integralmente a comissão do leiloeiro.

O plano de parcelamento previu o pagamento do saldo remanescente em 30 (trinta) parcelas mensais de R$ 6.984,60 (seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), com vencimento no dia 05 (cinco) de cada mês, corrigidas pelo INPC.

A Julgadora singular homologou o parcelamento nos termos propostos pelo arrematante e expressamente anuído pelo Exequente.

Após a homologação, o Recorrente requereu a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na Posse, com a constituição de hipoteca judicial sobre o próprio bem arrematado como garantia do saldo devedor.

Contudo, a Juíza
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento de que a expedição antecipada da Carta de Arrematação não se mostra conveniente, pois a transferência prematura da propriedade pode dificultar a retomada do bem em caso de inadimplemento, e a hipoteca judicial não garante a mesma liquidez e efetividade da manutenção da propriedade em nome do Executado até a quitação.

Ainda determinou que a Carta de Arrematação somente fosse expedida após a quitação integral do valor da arrematação.

Inconformado, o Recorrente sustenta que a conclusão adotada diverge da jurisprudência pacífica deste Tribunal.

Argumenta que o legislador elegeu a hipoteca sobre o próprio bem como garantia idônea para a operação e que a exigência de quitação integral representa a imposição de requisito não previsto em lei.

Assegura que cumpriu rigorosamente todos os requisitos legais, quais sejam: prestou a garantia prevista em lei, pagou a comissão do leiloeiro e efetuou o depósito de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance.

Com razão o Recorrente.

O artigo 895, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que a proposta do arrematante conterá oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.

Por sua vez, o § 1º do artigo 901 do mesmo diploma legal preceitua que a ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da Execução.

No caso, verifica-se que o Recorrente cumpriu integralmente todos os requisitos exigidos pela legislação. Efetuou o depósito da entrada correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance, quitou a comissão do leiloeiro e ofereceu como garantia do saldo remanescente a hipoteca judicial sobre o próprio bem arrematado, nos termos previstos no artigo 895, § 1º, do Código de Processo Civil.

A legislação não exige o pagamento integral do preço como condição para a expedição da Carta de Arrematação na hipótese de pagamento parcelado. Ao contrário, o legislador estabeleceu os requisitos necessários e elegeu a hipoteca judicial como garantia suficiente e idônea para assegurar o adimplemento das parcelas vincendas.

A lei prevê as penalidades e consequências específicas em caso de inadimplemento do arrematante, como a incidência de multa, resolução da arrematação ou execução do valor devido nos próprios autos (artigo 895, §§ 4º e 5º, do CPC).

Dessa forma, não se justifica a negativa de expedição da Carta de Arrematação com fundamento no possível inadimplemento futuro do arrematante, pois a lei já disciplinou de forma adequada e suficiente as consequências e os meios processuais aptos a resguardar o interesse da Execução.

Convém ressaltar que o Exequente, Banco do Brasil S.A., manifestou-se favoravelmente à expedição da Carta de Arrematação, desde que prestadas as garantias, o que evidencia a inexistência de prejuízo ao credor.

Esta Câmara já se pronunciou sobre a matéria e reconheceu a possibilidade de expedição de Carta no caso de pagamento parcelado, desde que prestada a garantia prevista em lei.

A propósito:

(...) 3. O art. 895, §1º, do CPC permite o parcelamento do valor da arrematação com prestação de caução idônea, consistente na hipoteca do bem arrematado. 4. O art. 901, §1º, do CPC autoriza a expedição da carta de arrematação e o mandado de imissão na posse após prestadas as garantias, pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas, independentemente da quitação integral do valor do lance. 5. A exigência de pagamento integral afronta a sistemática legal e a jurisprudência, inclusive deste Tribunal. (...) (TJMT – RAI 1005127-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2025, DJE 23/05/2025).

Portanto, a decisão agravada merece ser reformada, pois diverge da orientação jurisprudencial deste Tribunal.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e determino que a Juíza singular adote as providências necessárias à expedição de Carta de Arrematação e Mandado de Imissão na Posse do imóvel arrematado em favor do Agravante, observando-se a necessária constituição da correspondente hipoteca judicial, nos termos do artigo 895, § 1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026